Tribunal: TCU
Processo: 016.853/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso CR.NR.0352351-80, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 668376, função HABITACAO, que teve como objeto OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE 66 UH PELO MCMV E MELHORIA 100 UH (no da TCE no sistema: 3043/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF) , mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinto) , em desfavor de José Antônio Silva Alves e de Ocimara Araújo Cruz Trindade, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados pela União, no âmbito do Termo de Compromisso 0352351-80/2011-SE firmado entre o extinto Ministério das Cidades e o Município de Pedrinhas (SE) , tendo por objeto "Obras de Infraestrutura, Produção de 66 UH pelo MCMV e Melhoria de 100 UH"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. José Antônio Silva Alves, a Sra. Ocimara Araújo Cruz Trindade e o Município de Pedrinhas (SE) , dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, c/c. o art. 22, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, para que o município de Pedrinhas/SE, na pessoa do seu representante legal, efetue e comprove perante o Tribunal, nos termos dos arts. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU, o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância a seguir indicada, atualizada monetariamente, a partir da data abaixo, até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, alertando-o para que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente afasta a incidência de juros e permite que o Tribunal julgue regulares com ressalva as suas contas e lhe conceda quitação, consoante art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/4/2014 114.538,00 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.